Tribunal: TJES
Processo: 5005118-40.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005118-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: THAIMARA PORTUGUEZ
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS QUE REFORÇAM O DEVER DE SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL. GASTOS COM MEDICAMENTOS COMPROVADOS. REPARO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE E DO EFETIVO DESEMBOLSO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO NESTE PONTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 879,18 (oitocentos e setenta e nove reais e dezoito centavos) e por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude de queda de motocicleta sofrida pela recorrida decorrente de buraco na via pública.

Em suas razões de recurso, o Município recorrente sustenta a necessidade de reforma integral do julgado, arguindo, em síntese, a aplicabilidade da responsabilidade subjetiva para os casos de omissão, a inexistência de nexo de causalidade e, subsidiariamente, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente. No que tange aos danos materiais, insurge-se contra a condenação fundada em orçamento unilateral e desacompanhada de prova da propriedade do veículo ou do efetivo desembolso. Por fim, questiona o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença de origem, asseverando a responsabilidade do Município ante o dever legal de conservação e fiscalização das vias públicas.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a responsabilidade civil do Município de Linhares, a ocorrência de danos materiais e morais, bem como o dever de indenizar e o
quantum
indenizatório fixado na origem.

De início, impende registrar que a responsabilidade estatal por condutas omissivas assume natureza objetiva sempre que configurado um dever específico de agir para impedir o resultado danoso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo este exatamente o cenário dos autos.

Isso porque o acervo probatório demonstra que o evento danoso decorreu de omissão específica do ente municipal, consubstanciada na existência de irregularidade no leito viário desprovida de sinalização de advertência, o que viola o dever de conservação e fiscalização das vias públicas que impõe à Administração o ônus de garantir a segurança do tráfego. Sob esse prisma, a alegação de ausência de ciência prévia acerca do defeito não exime a responsabilidade administrativa, na medida em que a falha no monitoramento da malha viária configura a própria desídia estatal, não sendo admitido transferir ao particular o ônus de notificar falhas que deveriam ser detectadas pela vigilância ordinária.

Nesse sentido, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer conduta imprudente capaz de romper o nexo de causalidade, sendo certo que a eventual formação de lâmina d'água sobre o pavimento, em virtude de chuvas, não desonera o ente público, ao contrário, tal circunstância apenas evidencia a necessidade de sinalização ainda mais eficaz ante a natural diminuição da visibilidade.

Assim, à míngua de prova de excesso de velocidade ou manobra temerária pela condutora, a responsabilidade do ente público permanece hígida, revelando-se o sinistro como resultado direto da exposição do cidadão a risco indevido, o que torna a reparação dos danos o corolário lógico do nexo causal estabelecido.

Quanto ao dano material, assiste razão em parte ao recorrente, uma vez que a condenação deve se limitar ao prejuízo efetivamente comprovado. Enquanto as despesas com fármacos estão lastreadas em documentos fiscais idôneos, o valor referente ao conserto do veículo baseia-se em mera estimativa de custos. À míngua de prova do desembolso (comprovante de pagamento) e da própria propriedade da motocicleta, não há como reconhecer o direito ao ressarcimento de valor cuja saída do patrimônio da recorrida não restou certificada, impondo-se o decote do montante de R$ 664,26 (seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

No que concerne ao dano moral, a condenação deve ser preservada, uma vez que o acidente decorrente da incúria administrativa superou a barreira do mero aborrecimento para atingir a integridade física da vítima, que sofreu lesões e necessitou de atendimento emergencial. A exposição do cidadão a risco de morte ou de ferimentos graves em razão de cratera aberta em via pública atrai a responsabilidade do ente municipal, sendo o abalo emocional e o trauma físico decorrências diretas da desídia estatal com a segurança coletiva.

Neste contexto, o montante indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado à gravidade do evento e à extensão do dano, atendendo ao binômio reparação-punição sem configurar enriquecimento indevido. O valor arbitrado revela-se proporcional à capacidade econômica do ente público e à necessidade de desestimular a reiteração de condutas omissivas dessa natureza, razão pela qual a manutenção do
quantum
fixado na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da condenação o valor de R$ 664,26 (seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) relativo ao conserto da motocicleta, ante a ausência de prova da propriedade do bem e do efetivo desembolso, mantendo-se a sentença objurgada em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)